Tribunal: TJMT
Processo: 1011245-37.2023.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011245-37.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MANOEL REIS CANGUCU RIBEIRO - CPF: 424.615.881-04 (APELADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

MANOEL REIS CANGUCU RIBEIRO

EMENTA
.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA SE ADEQUAR A CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO
PARCIAL
MENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de nulidade de negócio jurídico e indenização por danos morais, em razão de empréstimos não contratados e descontos indevidos na conta do autor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços por parte do
banco
configurando responsabilidade objetiva pela fraude no contrato de empréstimo e os consequentes descontos indevidos na conta do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva da instituição financeira é reconhecida, conforme

art. 14 o Código de Defesa do Consumidor.

A inversão do ônus da prova foi deferida e o banco não apresentou provas suficientes para comprovar a legalidade do empréstimo e das transferências realizadas.

A falha na prestação do serviço pelo banco, ao não verificar a autenticidade dos documentos e permitir a realização de transações fraudulentas, causou danos morais ao autor.

A indenização por danos morais foi fixada em R$ 15.000,00, mas
deve ser
reduzida para R$ 5.000,00, considerando
critérios de
proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes em contratos bancários, sendo devida a restituição dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14
; Código de Processo Civil, 373,
434
e 435

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula
, 297 e
479; TJMT,
10005314920218110035
,
00006565920138110085
,
10317320720228110041
,
1001341-61.2021.8.11.0055
e
1026699-90.2021.8.11.0002

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença que proferida pelo Juízo da
5ª
Vara
Cível da Comarca
de
Tangará da Serra
/MT
, que, nos autos
de
Ação de declaração de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais

movido
por
MANOEL REIS CANGUSSU RIBEIRO
, cuja causa de pedir se refere a
empréstimos não contratados
,

julgou
parcial
procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
Vistos.

1. Cuida-se de
ação de declaração de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais
ajuizada por
MANOEL REIS CANGUSSU RIBEIRO
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

2. Sustenta ser correntista da instituição financeira requerida, na qual recebe sua remuneração profissional, e que houve a realização do contrato eletrônico de empréstimo pessoal n.º 0123479963323 no valor de R$74.863,51, com a transferência de valores para
à
Caixa Econômica Federal e posteriores transações para contas bancárias diferentes, tudo sem a autorização do requerente. Afirma que entrou em contato com o requerido informando acerca da ocorrência de fraude na contratação e pugnando pelo estorno dos valores, contudo, o banco informou sua recusa de forma verbal.Destaca que as fraudulentas transações realizadas junto a conta bancária do requerente são situações atípicas (contrato eletrônico, transferência de valores altos em período noturno, aumento de limite) e que houve falha na prestação do serviço da requerida.Assim, pugnou pela declaração de nulidade do contrato eletrônico de empréstimo pessoal n.º 0123479963323 e indenização a título de danos materiais e morais.

3. Em id. 125427142 foi recebida a inicial e deferida a antecipação da tutela de urgência, suspendendo as cobranças advindas do contrato de empréstimo consignado para se abster de realizar descontos junto ao benefício previdenciário da requerente, bem como deferida a inversão do ônus da prova.

4. Em id. 128193012 e seguintes o requerido apresentou contestação ao pedido cautelar, conjuntamente com os documentos, sustentando preliminar de falta de interesse de agir da pretensão resistida. No mérito, pugnou pela total improcedência de todos os pedidos da autora.

5. Em Id. 129533759 a autora impugnou a contestação.

6. Em Id 140733371 o requerente pugnou pelo julgamento antecipado da demanda.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

7. Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, verifico que ao contrário do que foi sustentado pela parte requerida, não merecem prosperar os fundamentos da defesa.

8. Isso porque, embora apresente no corpo da contestação a tese de legalidade das cobranças e negue quaisquer irregularidades na contratação do empréstimo, por certo que tal tese não subsiste face das provas produzidas nos autos, evidenciando a ausência de relação jurídica entre as partes.

9. Assim, verifico que a inversão do ônus da prova foi deferida e que o requerido não carreou aos autos nenhuma prova contraria em que justificar a suposta legalidade da concessão do empréstimo e das transferências realizadas, apresentando defesa genérica dos documentos e argumentos trazidos pelo autor.

10. Destaque-se que os documentos existentes nos autos apenas demonstram que a autora foi cobrada indevidamente por débito oriundo de contrato patentemente falsificado.

11. Outrossim, com base na farta prova documental coligida aos autos, constato que a
conduta
perpetrada pela requerida em desfavor do requerente consubstanciada na
falha da prestação dos serviços
e a patente relação de
causalidade
entre sua conduta e o dano moral suportado pelo requerente, sendo oportuno destacar que a possibilidade de indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a
indenizabilidade
no seu artigo 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão.

12. Ressalto, no entanto, que o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor dos serviços a reparação dos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente de culpa, sendo que só terá a sua responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

13. Dessa forma, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, sendo necessária a demonstração apenas do dano e da relação de causalidade, conforme se infere, inclusive, das ementas a seguir transcritas:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. TELEFONIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS PRESTADORES - DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM A RAZOABILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO NÃO ACOLHIDO. TERMO INCIAL DOS JUROS DE MORA. Os prestadores de serviços respondem solidariamente pelos vícios apresentados somente se eximindo da responsabilidade quando comprovar que embora tendo prestado o serviço o defeito não existe ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.
Demonstrado que a situação retratada nos
autos propiciou dano moral ao consumidor atingindo a sua privacidade e lhe causando aflições, implica no reconhecimento da obrigação de indenizar
. Não há que se falar em redução do valor da indenização quando arbitrado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade levando-se em consideração a capacidade financeira das Apelantes e, ainda, a compensação pelo mal causado à Apelada. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em se tratando de responsabilidade extracontratual e a partir da citação em caso de responsabilidade civil contratual.?
(SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. APELAÇÃO Nº 61787/2009 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS. Data de Julgamento: 07-10-2009. RELATORA EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS).

14. Nessa esteira, cumpre-me anotar que doutrina e jurisprudência localizaram os danos morais ao lado dos danos materiais, passando ambos a integrar o perímetro da responsabilidade civil, sujeitando-se a indenização moral ao preenchimento dos requisitos acima demonstrados.

15. Oportuna é a transcrição, inclusive, de ementa proferida em hipótese análoga a dos autos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO RETIDO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. Contestada a assinatura em documento, compete à parte que o produziu fazer prova da veracidade da firma lançada. Inteligência do que disposto no art.
389 ,

II ,
do
CPC .
AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL OCORRENTE.
Ausência de prova da regularidade da dívida cobrada em nome do autor. Inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral in
re

ipsa
.
Ausente sistema de
tarifamento
, a fixação do montante indenizatório ao dano extrapatrimonial está
adstrita
ao prudente arbítrio do juiz. Valor reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Juros de mora. Responsabilidade extracontratual. Incidência desde a data da inclusão nos registros de inadimplentes. Súmula 54 STJ. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. UNÂNIME (
TJRS - Apelação Cível Nº 70056591563, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto
Schreiner
Pestana, Julgado em 31/10/2013).

16. Entretanto, consigno que ocorrência do dano moral nos presentes autos é indiscutível, já que a realização de cobranças indevidas seguida da negativação de seu nome não lhe traz meros aborrecimentos, e sim abalo ao crédito e a sua honra e bom nome frente a terceiros, acarretando uma série de atos civis em razão de ser colocado no rol dos “maus pagadores”.

17. Destaco que esse, inclusive, é o entendimento dos tribunais, conforme se infere da ementa a seguir transcrita:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCIDÊNCIA DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE PROVA DO DANO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1-
A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2- Diante da não demonstração da inexistência do defeito na prestação ou culpa exclusiva da vítima, impõe-se o dever de indenizar os danos morais daí decorrentes
. 3- Serviço deficiente prestado pela recorrente, evidenciados pela alteração unilateral do plano contratado, pela cobrança indevida e pela interrupção da linha telefônica, sem prévia notificação ao reclamante. 4-
Verificado o evento
danoso, surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo
. 5- Quantum indenizatório fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que é analisado caso a caso. 6- Recurso conhecido e improvido.?
(3ª TURMA RECURSAL. RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1357/2007 CLASSE II - 1 - PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CENTRO DA COMARCA DE CUIABA. Data de
Julgamento :
30-08-2007. RELATOR DOUTOR GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO).

18. Superada, portanto, a discussão acerca do dever de indenizar, resta agora ser discutido o valor da indenização a ser fixada a título de dano moral em favor da parte requerente.

19. Nesta linha de ideias, considerando-se o porte financeiro da causadora do dano, o caráter compensatório e inibidor da condenação, a situação econômica e social da autora, bem como os reflexos danosos do ato ilícito praticado pela parte requerida, entendo que a indenização deve ser fixada em R$15.000,00 (quinze mil reais), valor este que considero adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

20. Em se tratando de responsabilidade civil extrapatrimonial, os juros moratórios fluem a partir da data da ocorrência do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça). Por outro lado, correção monetária incidentes do arbitramento da indenização (Súmula 362 Superior Tribunal de Justiça).

21. Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados pela requerente para:

I)

DECLARAR
a inexistência do contrato de empréstimos 0123479963323 e os demais que eventualmente o sucederem, com exclusão dos encargos de normalidade e inadimplência ali descritos, diante do notório vicio de consentimento, bem como face as transferências eletrônicas de valores ocorrida entre os dias 09/05/2023 e 10/05/2023, e qualquer dívida dele proveniente, eis que não contratado pelo autor;

II)

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento a título de danos morais o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais).

IV)

CONDENAR
a requerida ainda ao pagamento de
custas
e
honorários sucumbenciais
, arbitrados no patamar de 10% do valor da causa.

22. Por fim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

(grifos no original)

Da sentença houve a oposição de Embargos de Declaração
(ID.
256786194
), os quais foram acolhidos, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por MANOEL REIS CANGUCU RIBEIRO e BANCO BRADESCO S.A., em face da sentença proferida em id. 170161149, alegando omissão quanto a apreciação dos pedidos de conversão definitiva das tutelas concedidas, a devolução dos valores descontados e a remoção do nome do autor do sistema Registrado do Bacen.

Intimado, o embargado manifestou pelo desprovimento do pedido.

Em seguida, vieram conclusos.

EIS A SÍNTESE DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O recurso de embargos de declaração é cabível para as hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes do que se encontra disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, por ser matéria de recurso
sui generis
, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1022 do Código de Processo Civil, o qual prescreve:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisãojudicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pois bem, a omissão a que se refere o art. 1.022, inciso II do CPC e que pode fundamentar eventual embargos de declaração é aquela entre a fundamentação e o dispositivo da decisão.

Quanto aos pedidos postos nos embargos, observo que realmente deixaram de ser analisados os que por eventualidade são conexos aos
dispoitivos
da sentença.

Posto isso,
RECEBO
os embargos opostos, eis que tempestivos, e, no mesmo sentido
DOU-LHES PROVIMENTO,
passando à análise dos pedidos de gratuidade de justiça:

“ III
) a conversão definitivas das tutelas de urgências deferidas;

IV) a devolução dos valores descontados que possam ser efetivamente comprovados;

Quanto ao pedido de remoção do nome do autor do sistema
Registrato
vinculado ao Bacen, defiro eis que com a declaração de inexistência não pode o banco inserir o seu nome com informações de prejuízo, devendo a ordem ser cumprida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária.”

Mantenho inalteradas as demais disposições.

CUMPRA-SE,
expedindo o necessário.
” (grifos no original)

Em suas razões recursais
de Apelação
(ID.
256786207
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Inexistência de ato ilícito
;

Quantum
indenizatório

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
que seja reformada a decisão guerreada para que sejam julgados improcedentes os pedidos
autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado à título de indenização moral.

Re
curso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (35625044)

– PJE 1º Grau) e preparo
recolhido (ID.
257324674).

Contrarrazões
(id.
256786210), pela ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito,
pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
MANOEL REIS CANGUCU RIBEIRO

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Ausência de dialeticidade recursal

A parte Autora sustenta que o recurso de Apelação da parte Apelante não observou o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não atacam diretamente os fundamentos da sentença.

Segundo a recorrida, o recurso é genérico e não aponta de forma clara os trechos da sentença que merecem reforma/nulidade por meio da revisão judicial pleiteada.

Assim, por não haver uma réplica específica e fundamentada às considerações da sentença, a apelada aduz que o recurso não apontou causa suficiente para sua reforma, devendo, portanto, ser negado provimento.

Pois bem. Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença que proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos de Ação de declaração de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais

movido por
MANOEL REIS CANGUSSU RIBEIRO
, cuja causa de pedir se refere a empréstimos não contratados, julgou parcial procedente o pedido
, reconhecendo a inexistência de anuência do Recorrido em face do empréstimo realizado em seu nome que justificasse os descontos realizado.

A Apelante, em suma, defende
que

o empréstimo contestado pelo Recorrido foi devidamente contratado e que os descontos realizados são legítimos. Aponta, também, que o autor tinha pleno conhecimento do empréstimo e dos descontos e que, por isso, não houve qualquer vício de consentimento.

Ressalta que a autorização de realização de desconto afasta a tese de não contratação do empréstimo, motivo pelo qual pugna para que a
a
sentença de primeira instância

que declarou a inexistência do contrato e condenou o banco ao pagamento de danos morais deve ser reformada
para que sejam julgadas improcedentes todos os pedidos.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que
seja reduzido o
valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, não havendo justificativa para tal montante.

Lado outro, o Apelado rebate as alegações do recurso
argumenta
ndo
que o empréstimo contestado foi resultado de uma fraude eletrônica, não tendo sido contratado por ele
, tendo sido resultado de uma falha
na prestação de serviços ao permitir que terceiros acessassem sua conta e realizassem o empréstimo e transferências atípicas, sem qualquer confirmação com o cliente.

Destaca, o Recorrido, que não houve apresentação de p
rovas legítimas da contratação do empréstimo por ele e que houve negligência na segurança dos dados
, bem como que o valor fixado a título de danos morais
é adequado, considerando os transtornos e prejuízos sofridos.

Por fim, pleiteia a
majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da condenação, devido ao trabalho adicional realizado em grau recursal
,
a
manutenção da sentença de primeira instância e a condenação do banco por litigância de má-fé.

Passo à análise das teses meritórias.

Inexistência de ato ilícito;

Em que pese as alegações da parte Apelante, notadamente, acerca da legalidade d
a legalidade da contratação e do
s descontos indevidos em
conta corrente do Apelado
, deve ser mantido o reconhecimento da ausência de contratação do empréstimo consignado debatido nos autos por parte da Recorrida
.

De saída,
aponto que
questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que
o Autor
, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dosdanos(artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inciso VIII.

No contexto, trata-se de responsabilidade civil de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo, sendoesseé o direcionamento emitido peloSuperior Tribunal de Justiça, conformeo verbete das Súmulas emitidasacerca do tema, nº 297 e 479.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelosdanoscausados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sabe-se que tal responsabilidade somente poderiaser afastada se demonstrado o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

Na hipótese apesar dos argumentos elencados pela Apelante, necessário observar que a referida transação ocorreu por meio de aplicativo colocado à disposição do cliente situação que demonstra a fragilidade do sistema que permitiu que ocorressem a operação financeira e transferência de valores para terceiro estelionatário.

Igualmente, pelo co
njunto probatório formado nos autos, não indica a
Apelante
idoneidade
dos contratos lançados em nome da parte Autora. Explico.

C
ompulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira
sequer aproveitou
a oportunidade de comprovar a idoneidade do contrato
sub judice
, isto porque,
verifica-se que sequer foram apresentados aos autos com a defesa, documentos que pudessem subsidiar as alegações da ré.

Logo, não se desincumbiu a parte apelada, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos o desconto indevido, referente a parcelas de empréstimo não contrato em nome da parte apelante.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NUMERÁRIO DISPONIBILIZADO À MÍNGUA DE SOLICITAÇÃO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Sem que seja comprovada a existência de relação jurídica capaz de justificar os descontos realizados diretamente na folha de pagamento do autor, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula nº 479, STJ. Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor
a
bancarrota. (TJ-MT 10005314920218110035 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER
DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(TJ-MT - AC: 00006565920138110085, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)

No que tange a juntada de documentos na fase recursal, dispõe o art. 434 do CPC:

“Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”

Assim, documento juntado somente com as razões recursais
(ID n.º 256786207)
não pode ser considerado para prova das alegações da parte recorrente, haja vista que não se cuida de documento novo.

Inaplicável, pois, o art. 435, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art.435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos
depois dos articulado
sou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º"

Não há se falar em conhecimento, acessibilidade ou disponibilidade tardia, pois se tratava de documento a cujo acesso, por óbvio, a instituição financeira detinha antes do ajuizamento da ação.

De mais a mais, o apelante não comprovou o motivo plausível que a impediu de juntá-lo anteriormente aos autos, conforme determina o preceito legal acima transcrito.

Vale dizer, admitir agora sua juntada significa desrespeitar o princípio do contraditório e os rígidos parâmetros do devido processo legal, negando à parte contrária, em decorrência, a amplitude de defesa constitucionalmente assegurada.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO OCORRÊNCIA - DESCONTO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) 2. Se os documentos juntados com a apelação
referem-se
a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.
(...)”(
TJ-MT 10317320720228110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).

Assim, não conheço dos documentos juntados em fase recursal
e mantenho o reconhecimento da responsabilidade da Recorrente pelos fatos narrados na inicial.

Quantum
indenizatório

No que diz respeito pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante
em conta corrente
da parte apelada, oriundo de empréstimo consignado não contratado pelo consumidor, fatos que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada
, conforme já mencionado,
passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor
.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços, penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto
,
os descontos indevidos decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento
cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido
, julgado
s
desta
Eg
. Câmara
:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE COMPROVADA. LAUDO PERICIAL REALIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado fraudulento, determinou o cancelamento dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. Questão em Discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a validade da condenação por danos morais em virtude dos descontos indevidos decorrentes de fraude; (
ii
) a responsabilidade do banco pela fraude praticada por terceiros; e (
iii
) a redução do valor da indenização. III. Razões de Decidir 3. A fraude foi comprovada por laudo pericial grafotécnico que constatou que a autora não assinou o contrato de empréstimo consignado. 4. O banco é objetivamente responsável pelos danos causados ao consumidor em razão de fraudes em operações bancárias, conforme o entendimento consolidado no STJ (Súmula 479). 5. O dano moral é configurado pela cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar, mas o valor da indenização foi reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Tese de julgamento: "O banco responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, sendo cabível indenização por danos morais em casos de descontos indevidos sobre benefício previdenciário. No entanto, o valor da reparação deve estar em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade." ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, art. 944, parágrafo único; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 479; Súmula 54; Súmula 362 STJ, REsp 1199782/PR. r.
Luis
Felipe Salomão, j. em 24.08.2011; STJ,
AgInt
no
AREsp
2060422/SP, r. Francisco Falcão, p. 29/9/2022; TJMT,
ApCiv
1008828-76.2023.8.11.0002, r.
Marilsen
Andrade
Addario
, p. 10/09/2024; TJMT,
ApCiv
1000472-47.2019.8.11.0030, r. João Ferreira Filho, p. 31/07/2024;
AgInt
no REsp n. 1.798.457/DF, r. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 22/4/2024. (N.U 1001341-61.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024)

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA SE ADEQUAR A CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS. DEVIDO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de empréstimos consignados fraudulentos com descontos indevidos em benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão referem-se à configuração de dano moral, adequação do valor indenizatório, restituição dos valores descontados indevidamente e possibilidade de compensação entre os valores depositados e descontados. III. RAZÕES DE DECIDIR Configuração de falha na prestação de serviços pela instituição financeira, em razão da fraude constatada na contratação dos empréstimos. Responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Reconhecimento do dano moral, em virtude dos descontos indevidos em benefício previdenciário da consumidora. Redução do valor da indenização para R$ 5.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Determinação de restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples, com atualização monetária e juros, conforme as Súmulas 43 e 54 do STJ, autorizada a compensação dos valores previamente depositados em conta da consumidora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em operações bancárias que resultem em descontos indevidos em benefícios previdenciários, sendo cabível a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43 e 54; STJ, Súmula 479. (N.U 1026699-90.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024)

Por outro lado, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais), destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais em decorrência falha na prestação dos serviços, para o
caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos, entendo razoável a redução do “
quantum
” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
, rejeitando suas preliminares,
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025